Tribunal: TJBA
Processo: 8033636-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033636-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZA BRIGIDO DA COSTA Advogado(s): REGINA SILVA DE ARAUJO AGRAVADO: APALMIRANDO ELIOTERIO DE SOUZA Advogado(s):FULVIA KATHERINY DA SILVA SOUZA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. NATUREZA CONTROVERTIDA E COMPLEXA DA POSSE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. MANTIDA A RVOGAÇÃO DA LIMINAR. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Reintegração de Posse, revogou a liminar anteriormente concedida em favor da Agravante, com fundamento na superveniência de fatos novos e na demonstração de controvérsia probatória robusta sobre o exercício da posse. A Recorrente pugna pelo restabelecimento da liminar, sustentando a nulidade do Contrato Particular de Compra e Venda apresentado pelo Agravado (relativo à aquisição da parte do imóvel pelo Recorrido junto a seu falecido irmão, companheiro da Agravante), alegando ineficácia por ausência de registro, desrespeito à regra de escritura pública (Art. 108 do Código Civil) e falta de outorga uxória. II. Questão em discussão Presença dos requisitos cumulativos do Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concernentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano, capazes de autorizar o restabelecimento da tutela de urgência revogada pela instância de origem. Configuração de esbulho possessório nos termos do Art. 561 do Código de Processo Civil, em área cuja posse é disputada, com indícios de posse longeva ou comodato tácito, demandando cognição exauriente. Possibilidade de análise, em sede de Agravo de Instrumento, das alegações de nulidade ou ineficácia do contrato particular de compra e venda por violação aos requisitos formais e materiais do Código Civil, sob pena de indevida supressão de instância. III. Razões de decidir O restabelecimento de tutela provisória revogada exige prova inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando o acervo probatório revela uma disputa possessória de alta complexidade fática, envolvendo sucessão hereditária, aquisição de quinhões por contrato particular, alegada posse por tolerância (comodato) e posse própria ad usucapionem alegada pelo Agravado. A colação de provas que indicam a posse do Agravado por mais de trinta anos para fins de moradia e atividade comercial (documentos de serviço e alvará) fragiliza a versão da Agravante sob análise de cognição sumária. A concessão ou restabelecimento de uma liminar possessória requer a comprovação precisa do esbulho e sua data, elementos que, diante do quadro de disputa familiar e de posse aparentemente tolerada ou velha em sua maior parte, demandam prévia e robusta instrução probatória, com depoimento de testemunhas e análise documental sob o crivo do contraditório, conforme o rito ordinário. Não se configura o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) quando a Agravante, conforme demonstrado nos autos, não reside no imóvel, limitando-se a controvérsia aos direitos sobre os aluguéis ou ao domínio do bem. Tais questões patrimoniais podem ser integralmente sanadas na fase de cumprimento de sentença, caso o pedido seja julgado procedente na origem, sem risco de perecimento iminente. As alegações da Agravante quanto à nulidade do Contrato de Compra e Venda (Arts. 108 e 1.227 do Código Civil) e a necessidade de outorga uxória consubstanciam o mérito da demanda principal. A decisão agravada, ao revogar a liminar, não se imiscuiu nessas questões de fundo. Analisar tais alegações nesta instância recursal, sem que o Juízo de primeiro grau tenha proferido decisão exauriente sobre elas, implicaria em grave supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico processual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e negado provimento. Tese firmada: "É incabível o restabelecimento de tutela antecipada em ação de reintegração de posse quando a matéria é faticamente complexa e demanda robusta instrução probatória para definição da natureza da posse e da data do esbulho, e quando inexiste risco de dano grave ou de perecimento do direito para a parte recorrente que não reside no imóvel disputado, devendo as alegações de nulidade de negócios jurídicos ser apreciadas sob cognição exauriente pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: Artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Artigo 561 do Código de Processo Civil; Artigo 108 do Código Civil; Artigo 1.227 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80415776420248050000; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033636-29.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante TEREZA BRIGIDO DA COSTA e como Agravado APALMIRANDO ELIOTERIO DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07